Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-41.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023078-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO – VERBAS HONORÁRIAS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.

Havendo contradição, devem ser acolhidos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1023078-41.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marco Antônio Matero Toscano de Brito
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em
Remessa Necessária
retificou em parte a sentença apenas para
determinar

que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução, restando, assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO -
DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão é contraditório, visto que,
ao mesmo tempo em que postergou a fixação dos honorários advocatícios à liquidação posterior de sentença (entendendo-se ilíquida a decisão meritória), logo em seguida afirmou que a sentença não merecia reparos justamente no tocante aos honorários.

Assevera que, se mantido o mesmo percentual da sentença ou, ainda, se entender pela aplicabilidade dos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, com um percentual progressivo ou diferente para cada faixa estabelecida em tais incisos, como ali está expresso, desde logo se pode fixá-los, não relegando desnecessariamente seu arbitramento à fase de execução ou cumprimento de sentença.

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e providos, como forma de esclarecer a contradição relativa à sucumbência, estabelecendo-se, desde logo, os percentuais aplicáveis, o que possibilitará ao embargante proceder na forma do art. 534 do CPC tão logo ocorra o trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 44892991).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio Matero Toscano de Brito contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em Remessa Necessária retificou em parte a sentença apenas para
determinar

que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução, restando, assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO -
DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando os embargos interpostos e o acórdão, vejo que há uma pequena contradição a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que retificou a sentença para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando da liquidação do julgado, no entanto, no parágrafo que analisou os juros e correção monetária, constou erroneamente que “os honorários advocatícios não mereciam reparos”. Confira:

[...]. Já em relação aos honorários advocatícios, o art. 85 do novo CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária e
honorários advocatícios a sentença não merece reparos
, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG.

Ante o exposto, em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução. [Destaquei].

Nesse caso, tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, §4º, inciso II, do CPC,
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, considerando que o arbitramento dos honorários advocatícios será postergado para quando da liquidação do julgado, vislumbro inviável proceder, neste momento processual, à referida redistribuição, razão pela qual
os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para sanar a contradição apontada
.

Desse modo, os parágrafos e a ementa ficam assim no ponto ora questionado:

[...]. Já em relação aos honorários advocatícios, o art. 85 do novo CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária a sentença não merece reparos,
eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG.

Ante o exposto, em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO -
DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que tange aos juros e correção monetária a sentença não merece reparos
, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG.

Em face do exposto,
acolho
,
em parte,
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a contradição apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020